Tribunal: TJBA
Processo: 8005031-41.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005031-41.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ANA CAROLINA REGO Advogado(s): ALB/02 Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIA NARRATIVA ENTRE AGENTES PENITENCIÁRIAS NO MOMENTO DO FLAGRANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em em desfavor da Recorrida, acusada de tentar ingressar em unidade prisional portando 23g (vinte e três gramas) de maconha. O juízo de origem rejeitou a inicial acusatória sob o fundamento de que a divergência entre os relatos das agentes (uma mencionou cocaína e a outra maconha) configuraria quebra da cadeia de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a divergência na nomenclatura da droga (cocaína e maconha), nos depoimentos iniciais das agentes penitenciárias, configura quebra fatal da cadeia de custódia da prova; (ii) determinar se a tentativa de ingresso em estabelecimento prisional, com 23g (vinte e três gramas) de maconha configura indício da prática do crime de tráfico de drogas, de modo a autorizar o recebimendo da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material ou divergência descritiva nos depoimentos prestados pelas agentes penitenciárias não têm o condão de anular, de plano, a materialidade delitiva atestada tecnicamente. Os laudos periciais provisório e definitivo, bem como o Auto de Exibição e Apreensão, atestaram, de forma uníssona e técnica, tratar-se de maconha. 4. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática sem a demonstração concreta de adulteração, substituição ou prejuízo à integridade da prova, matéria que deve ser explorada durante a instrução probatória. 5. O ingresso em estabelecimento prisional portando substância entorpecente, ainda que em quantidade que pudesse ser considerada moderada em outro contexto, amolda-se, em tese, ao crime de tráfico de drogas (art. 33, Caput, da Lei nº 11.343/2006). O tipo penal abrange a conduta de "trazer consigo" para fornecer a terceiros, ainda que gratuitamente. O ambiente de segurança máxima afasta a presunção imediata de uso estritamente pessoal, revelando indícios suficientes para a deflagração da ação penal. 6. A fase de recebimento da denúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios de autoria, não sendo exigível juízo de certeza absoluta, sob pena de indevida antecipação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: "1. A mera divergência de nomenclatura da substância entorpecente nos relatos extrajudiciais das testemunhas não configura, isoladamente, quebra da cadeia de custódia capaz de inviabilizar o recebimento da denúncia, quando a materialidade estiver respaldada por laudos técnicos periciais. 2. A tentativa de introduzir drogas em estabelecimento prisional constitui indício idôneo do crime de tráfico de drogas, autorizando o recebimento da peça acusatória." ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, Caput; CPP, arts. 41, 158-A e ss, e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 208156 MT 2024/0447719-5, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, j. 06/05/2025; STJ – AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), j. 15/04/2024; STJ - AgRg no HC: 00000000000001012866 SE 2025/0225144-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2025; TJ-BA - Apelação 0302075-15.2016.8.05.0146, Rel. Des. LUIZ FERNANDO LIMA, j. 08/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8005031-41.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, no qual figura como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Recorrida, ANA CAROLINA REGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para receber a peça acusatória, dando-se regular prosseguimento ao feito.